Tribunal: TJES
Processo: 5010688-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010688-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANNY SILVA DIAS VIEIRA

AGRAVADO: LEAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010688-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GEOVANNY SILVA DIAS VIEIRA

AGRAVADOS
: LEAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, FABIO PACIFICO, HENRIQUE PACIFICO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para custeio de plano de saúde e fixação de pensão mensal ao autor, vítima de grave acidente de trânsito que culminou na amputação de uma de suas pernas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, diante da complexidade da dinâmica do acidente e da consequente necessidade de dilação probatória para a aferição da responsabilidade civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de cognição sumária, a apuração da dinâmica do evento e da contribuição causal de cada envolvido demanda instrução probatória aprofundada, sob o crivo do contraditório, sendo temerária a antecipação de um juízo de culpa quando os elementos probatórios iniciais não são inequívocos.

4. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada é vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. As medidas pleiteadas, de caráter alimentar, são irrepetíveis e sua concessão, em cenário de incerteza quanto à responsabilidade, acarretaria evidente risco de dano inverso aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002386-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, p. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010688-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GEOVANNY SILVA DIAS VIEIRA

AGRAVADOS
: LEAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, FABIO PACIFICO, HENRIQUE PACIFICO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, consistentes no bloqueio de bens, custeio de plano de saúde e fixação de pensão mensal em favor do agravante, vítima de grave acidente de trânsito.

Para o deslinde da controvérsia, é necessário analisar se, no atual estágio processual, encontram-se preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

Embora a situação do agravante seja de extrema gravidade e mereça especial atenção, a análise jurídica, em sede de cognição sumária, deve se ater aos elementos probatórios até então coligidos. Segundo se depreende da petição inicial (ID 70177192, copiada no ID 14678139) e das razões recursais (ID 14674087), a narrativa fática envolve uma dinâmica causal complexa, com a imputação de responsabilidade a três réus distintos por condutas independentes: a empresa LEAR, por suposta obstrução da via; o condutor FÁBIO PACÍFICO, por dirigir sem habilitação; e o agravado HENRIQUE PACÍFICO, por, na qualidade de proprietário, ter permitido a condução do veículo.

Noutro viés, a prova apresentada para sustentar a tese de obstrução indevida da via pela empresa agravada – notadamente as imagens de câmera de segurança (ID 14678135) – não permite concluir, de forma inequívoca, que o caminhão estivesse posicionado de maneira irregular ou que tenha sido a causa determinante do acidente. Como bem ponderou o magistrado singular, a apuração da dinâmica do evento e da contribuição causal de cada envolvido demanda uma instrução probatória aprofundada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo temerária a antecipação de um juízo de culpa nesta fase processual.

Entendo, assim, que a falta de esclarecimentos precisos acerca da dinâmica do acidente impede, por ora, a imposição da obrigação provisória de custeio de tratamento ou pensionamento.

Conforme orientação jurisprudencial, em casos de acidente de trânsito, a aferição da responsabilidade civil em sede de cognição sumária exige a presença de elementos de prova robustos e contundentes, o que não se verifica no presente momento. Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS POR CONTA DO EVENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há elementos hodiernos que demonstrem que o agravado necessita de realizar fisioterapia por conta do acidente, tampouco uso de medicamentos, devendo ser sopesado que no laudo elaborado em 12 de julho de 2021 restou consignado que o tratamento ambulatorial demoraria aproximadamente 01 (um) ano.
2 . A falta de esclarecimentos acerca da dinâmica do acidente impede a imposição da obrigação provisória de custeio de tratamento médico e fisioterápico, sendo que tanto o boletim unificado quanto o relato do motorista da agravante cuidam de versões unilaterais do acidente, que apenas reforçam a necessidade de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada . Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002386-16.2023.8 .08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 18/08/2023)

.

Ademais, as medidas pleiteadas – custeio de plano de saúde e pagamento de pensão mensal – possuem nítido caráter alimentar e, por sua natureza, são irrepetíveis. A concessão da tutela de urgência, neste cenário de incerteza quanto à responsabilidade, acarretaria um evidente risco de dano inverso e de difícil reparação aos agravados, caso ao final da instrução se conclua pela ausência de culpa. Trata-se de hipótese vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC, que impede a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida de prudência, a fim de resguardar a paridade de armas e o devido processo legal, sem prejuízo de que, com o avanço da instrução probatória na origem, os pedidos de tutela possam ser reavaliados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.